Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735799-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA OUVIR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clínica Ouvir Ltda. contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que rejeitou o bem imóvel ofertado em garantia. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau sustentou que o caso em análise subsome-se ao Tema Repetitivo n. 578 do Superior Tribunal de Justiça, porém a agravante não apresentou argumentação que expusesse a devida distinção (distinguish) para a não aplicação do precedente vinculante.[1] A decisão agravada consignou que a agravante não justificou o afastamento da ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, fundamento não combatido nas razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7.10.2013. Tese fixada: Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.